Tribunal: STJ
Processo: 0005089-25.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862510 - MS (2025
/0057577-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: T R DA S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
ÓBICE
APLICADO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 7 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49695252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 6acfb304-5112-49b2-ab31-5cff3e7f427c

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 6acfb304-5112-49b2-ab31-5cff3e7f427c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862510 - MS (2025
/0057577-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: T R DA S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
ÓBICE
APLICADO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
NÃO
REFUTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, a Súmula n. 7 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a Presidência do STJ não
T. R. DA S. G.
conheceu de seu agravo em recurso especial, em virtude da incidência do art. 932,
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49695426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:43
Código de Controle do Documento: 0346e180-d360-4668-b253-bbc2f78658db

Neste regimental, a defesa alega que a Súmula n. 7 do STJ, óbice
aplicado pela Corte de origem, foi devidamente impugnado no agravo em recurso
especial.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, em razão das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou a
, o que atrai a incidência do
e a aplicação
Súmula n. 7 do STJ
art. 932, III, do CPC
da
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
Súmula n. 182 do STJ
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Para refutar a
, não basta a afirmação genérica de que
Súmula n. 7 do STJ
o caso não demanda reexame de fatos e provas, mas a revaloração jurídica deles. É
necessário demonstrar, à luz da descrição fática narrada no acórdão recorrido, que
é possível a adoção de solução jurídica diversa, o que não ocorreu na espécie.
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49695426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:43
Código de Controle do Documento: 0346e180-d360-4668-b253-bbc2f78658db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057577-9
AREsp 2.862.510 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050892520228120001 0005089252022812000150001 50892520228120001
5089252022812000150001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T R DA S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T R DA S G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155218218830650@
2025/0057577-9 - AREsp 2862510 Petição : 2025/0024119-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:24:29
Código de Controle do Documento: 742C2CF4-32B0-462E-BF8E-0B6B6559E74F